Tribunal: TJBA
Processo: 8165298-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165298-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAIS SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Laís Silva Oliveira em face de sentença da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito de R$ 74,03, determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com juros de mora a partir da sentença.

A autora alegou ter sido surpreendida com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por débito cuja origem desconhece. A instituição financeira ré não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica subjacente ao débito inscrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância está adequado aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos; e (ii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da sentença ou na data do evento danoso, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento do dano moral deve considerar as características do caso, a potencialidade da ofensa, a finalidade pedagógica da imposição e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito e visando o desestímulo à reiteração da conduta.

A conduta pouco zelosa da instituição financeira ao não adotar cautelas mínimas para verificar a legitimidade do débito antes da negativação mostra-se grave quando considerada a condição socioeconômica da apelante, pessoa de baixa renda, desempregada e inscrita no CADÚNICO.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado em primeira instância encontra-se aquém dos parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, que têm fixado a indenização em R$ 10.000,00 em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Inexistindo vínculo contratual entre as partes, configura-se hipótese de responsabilidade civil extracontratual. Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, que corresponde à data da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas da vítima e a conduta da instituição financeira. 2. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, qual seja, a data da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação Cível nº 8103724-60.2023.8.05.0001, Rel. Antonio Maron Agle Filho, pub. 04.11.2025; TJBA, Apelação nº 80018377520228050063, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8165298-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LAIS SILVA OLIVEIRA
e como apelada
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .